Tribunal: CARF
Processo: 13688.720343/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.720343/2014-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.172 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
EDGARD AMANCIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. IMPOSTO APURADO.
PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO
COMPROVADA.
STJ.
RESP
No
973.733/SC. DECISÃO. SEDE. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 123. VINCULAÇÃO. APLICÁVEIS.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do
imposto apurado, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto, cancelando o crédito constituído, eis que atingido pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.168, de 9 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13688.720339/2014-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.720343/2014-68
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de omissão de receita atinente ao resgate de contribuições à
previdência privada – PGBL e FAPI.
Da breve síntese do processo

Autuação e Impugnação
Contra o sujeito passivo foi expedida notificação de lançamento, referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2012, formalizando a exigência
de imposto, com os acréscimos legais detalhados no "DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO".
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito
passivo apurou Imposto a Pagar.
A infração apurada, detalhada na notificação de lançamento, "DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL", consistiu em:
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi referentes à fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre
os rendimentos omitidos. A Fiscalização explica que, conforme informação encaminhada pela
Equipe de Ações Judiciais, os valores informados em DIRF pela PREVI, na condição de
EXIGIBILIDADE SUSPENSA, deverão ser oferecidos à tributação, tendo em vista que o
contribuinte, por ter logrado êxito em ação judicial, já se beneficiou da isenção em sua
totalidade.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação alegando
em síntese que:
- tramita perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do DF o processo n°
2005.34.00.008151-2, classe Execução contra a Fazenda Pública Federal, que discute a
incidência do IRPF sobre 1/3 dos rendimentos pagos pela Previ, e o contribuinte integra o polo
ativo da demanda;
- foi deferida tutela antecipada nos autos para que tais rendimentos tenham
exigibilidade suspensa, e para depósito em juízo dos valores de imposto de renda incidente sobre
os mesmos; de acordo com a Solução de Consulta Cosit n° 09, de 09/03/2013, nas situações em
que o contribuinte discute judicialmente a incidência de IRPF sobre determinado rendimento, o
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

qual se encontra com exigibilidade suspensa por ter a fonte pagadora depositado judicialmente o
IRPF correspondente, deve-se excluir esse rendimento do total dos rendimentos tributáveis
informados na DAA;
- o programa gerador da DAA do ano-calendário 2008 não possui ficha específica
para a informação dos rendimentos recebidos com exigibilidade suspensa em razão de discussão
judicial;
- de acordo com a DAA apresentada, não houve o lançamento do IRPF incidente
no campo de imposto retido; mesmo não havendo ficha própria, não ocorreu prejuízo para a
Fazenda Pública, uma vez que os depósitos do IRRF sobre o respectivo valor foram efetuados
em juízo pela fonte pagadora;
- não há que se falar em tributação do valor que se encontra com exigibilidade
suspensa até o julgamento final da ação citada.
Em sede de revisão de lançamento, seguindo-se o disposto no art. 6°-A da IN RFB
n° 958, de 15 de julho de 2009, analisou-se o seguinte:
- após análise da impugnação e dos documentos aportados aos autos, foi
constatado que os lançamentos foram realizados com base nas informações constantes do
Memorando n° 106/2014/DRF/UBE/EQAJ, de 12 de maio de 2014, referente aos resultados de
análise e cálculos relativos ao processo judicial n° 2005.008151-2 da 4a Vara Federal de Brasília,
consolidados na Informação Fiscal n° 086/2014/DRF/UBL/EQAJ;
- conforme detalha o Memorando, nas Declarações de IRPF do contribuinte,
relativas aos exercícios 2009 a 2014 (anos-calendários 2008 a 2013), não foi oferecida à
tributação a totalidade dos proventos de aposentadoria recebidos da CAIXA PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI);
- ainda de acordo com a análise realizada pela Equipe de Ações Judiciais da
DRF/Uberlândia/MG, "a ação judicial na qual foram efetuados os depósitos judiciais informados
na impugnação já transitou em julgado a favor do contribuinte; entretanto, o crédito do
contribuinte decorrente das contribuições à Previ no período de jan/89 a dez/95 foi totalmente
'consumido' no ano de 2002", conforme anexos da Informação Fiscal;
- diante do exposto, tendo em vista que o contribuinte, por ter logrado êxito na
ação judicial, já se beneficiou da isenção em sua totalidade, no ano de 2002, o lançamento deve
ser mantido.
A conclusão da revisão foi então no sentido da manutenção da exigência constante
na notificação de lançamento.
O contribuinte, tendo sido regularmente cientificado acerca do despacho
decisório, e tendo sido aberto prazo para contestação, apresentou a manifestação de
inconformidade, por meio da qual alega, em síntese, que:
- em maio de 2010, a ANABB (da qual é associado) obteve uma decisão liminar
que suspendeu temporariamente a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre a
complementação da aposentadoria, na proporção de 1/3, e determinou o depósito judicial de
parte do imposto de renda retido mensalmente na fonte;
- essa medida teve como objetivo resguardar valores que poderão ser utilizados
para pagamento em caso de êxito da ação; a fonte pagadora do requerente (PREVI) passou a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

cumprir a determinação a partir da folha de pagamento do mês de setembro de 2012, e divulgou
nota orientando os beneficiários a declarar de forma correta;
- a RFB, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit n° 09, de 18/03/2013,
emitiu parecer sobre o procedimento a ser adotado diante dos casos de rendimentos com
exigibilidade suspensa em função de ter havido depósito do respectivo imposto;
- o requerente procedeu conforme as normas tributárias, pois não poderia oferecer
à tributação os rendimentos com exigibilidade suspensa, e não pode ser compensado na DAA o
valor do IRRF depositado judicialmente;
- no próprio informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora constam os
dados sobre a exigibilidade suspensa do imposto, bem como dados sobre o valor depositado em
juízo em razão da liminar deferida.
Requer a revogação do Parecer até o trânsito em julgado da ação impetrada pela
ANABB.
Julgamento de Primeira Instância
A Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, julgou improcedente a
contestação do Impugnante.

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação.

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/9/2020
(processo digital, fl. 110), e a peça recursal foi interposta em 26/10/2020 (processo
digital, fl. 91), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Matéria não impugnada nem recorrida
Tanto na impugnação como no recurso interposto, o Contribuinte discorda da autuação
em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do direito
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

que o Fisco detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do
reconhecimento da referida prejudicial, pois o julgador de origem não teve a
oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação
sob sua análise. Ademais, ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria
tornava-se incontroversa e definitiva administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso, tanto
insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita
às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do
sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria, tanto na
seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA
7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A
INTERPOSIÇÃO
DA
APELAÇÃO.
PRODUÇÃO
DA
PROVA
DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
NECESSIDADE. A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida
pela preclusão, de modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser
acolhida como omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à
apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e apreciada de
ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.

Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente
pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da
obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário
mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando
conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se
vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou tratamento
diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No
contexto, embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos,
destacam-se (i) a regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e
penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da modalidade de
lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do CTN)
fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e
consolidação de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei
Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma
enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e
itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os incisos
I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do
correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude, simulação e nulidade do lançamento por
vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada consoante
retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e
houver antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda
que em valor inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na
fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou
quando o respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos
dotados de regras próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173,
§ único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do CTN,
nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de
autuação anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a
partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja
apuração e respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente
previstos, independentemente de prévio procedimento da administração tributária,
nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
[...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste,
nos prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o
contribuinte às multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de dezembro
de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-
calendário, o sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído e, quando for o caso, efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo
a autoridade fiscal exigir eventuais diferenças apuradas em procedimento fiscal.
Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte;
e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°)
será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12)
sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto
pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

às multas e acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária
com base na variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte ocorre
mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser
levados para o citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do
correspondente ano-calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo
período-base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera por
meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte (variação de
alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas, deduções e
compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o imposto
devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto,
o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta
a imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a
contribuintes diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela
validada a partir do ano-base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se
positivo, saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o
último dia útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts.
150, § 4o ou 173, inciso I, respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ
no REsp n° 973.733/SC, tomada por recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. .INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob regime
reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art.
1.036 da Lei no no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil).
Nessa condição, de aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art.
62, §1o, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016. Confira-se:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial e
geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da
antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda,
relativamente ao momento em que o Fisco poderia iniciar procedimento fiscal tendente
a constituir suposto crédito tributário.
Em tal raciocínio, por meio do Enunciado no 123 de sua súmula, o CARF já pacificou
que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o,
verbis:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega
da correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora
o fato gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já
que o contribuinte tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura,
declaradas, aí se compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da
respectiva tributação. Portanto, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173,
inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que dita
declaração foi apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Trata-se de lançamento por homologação acerca do qual não foram evidenciadas
supostas práticas de dolo, fraude ou simulação, assim como consta nos autos a
comprovação da antecipação de pagamento do imposto apurado. Portanto, aplicável a
regra especial prevista no CTN, art. 150, § 4o, operando-se o termo inicial do prazo
decadencial ora questionado na data de ocorrência do respectivo fato gerador (processo
digital, fls. 22 a 26).
Nesse pressuposto, já que dito lançamento refere-se ao ano-calendário de 2008, o termo
inicial do lapso temporal sob análise operou-se em 31/12 desse mesmo ano, sucedendo
seu término em 31/12/2013, anteriormente à ciência da autuação ora contestada, que se
deu somente em 04/06/2014. Portanto, supracitado crédito deverá ser cancelado, já que
atingido pela decadência (processo digital, fl. 21).

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.172 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13688.720343/2014-68

Ante o exposto, fundamentado no art. 150, § 4o, do CTN, de ofício, voto por extinguir
o crédito tributário constituído, eis que atingido pela decadência, restando prejudicada a
análise das razões de defesa apresentadas pelo Recorrente.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso interposto, cancelando o crédito constituído, eis que atingido pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Original